Tribunal: TJES
Processo: 0014403-06.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014403-06.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IRINEU MENDES DE VASCONCELLOS JUNIOR

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE SÓCIO. CITAÇÃO EDITALÍCIA APÓS O ÓBITO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (Tema Repetitivo 102), firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2)
É nula a citação editalícia promovida em face de pessoa falecida, aplicando-se o disposto no art. 280 do CPC.

3)
Na citação ficta, presume-se que o réu tome ciência da existência de demanda em seu desfavor, o que certamente não ocorre quando o falecimento precede a data de publicação editalícia.

4)
Compete ao Fisco a correta indicação do polo passivo, mormente na hipótese de falecimento, haja vista que a ocorrência de óbito é imediatamente comunicada pelo cartório de registro civil aos órgãos públicos, que possuem acesso às informações em sistemas próprios de consulta.

5) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da citação editalícia do sócio em data posterior ao falecimento.

Rememorando os fatos, a apelação cível visa a desconstituição da sentença que reputou inválida a citação ficta, porquanto não exauridos os meios de localização do devedor coobrigado.

Na hipótese, a insurgência da parte não é capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão unipessoal, conforme subsegue:

“Segundo se depreende da ação originária (0015420-62.2009.8.08.0024),
Município de Vitória
promove executivo fiscal em desfavor de
Investipar Investimentos e Participações Ltda.
, com vistas a satisfação do crédito descrito na CDA n.º 962/2009, (Evento 27 do Projudi).

O juízo
a quo
determinou a citação da empresa devedora em 25/06/2009 (Evento 27.13); todavia, não houve cumprimento da diligência em razão de possível extravio do mandado (Evento 40.1).

Ato contínuo, procedeu-se ao arresto do imóvel da sociedade empresarial em 16/02/2017 (Evento 45), sucedido do registro de penhora (Evento 48).

Em maio de 2018,
Município de Vitória
requereu a citação e intimação da executada no endereço do apelado (Evento 52.2), que não pode ser realizada ante a não localização do imóvel no logradouro informado (Evento 61.1).

Após deferimento da citação ficta, em 20/08/2019 (Evento 68.1), publicou-se o edital em 10/12/2019 (Evento 70.1), não obstante o
falecimento do sócio-administrador em 19/08/2019
.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (
Tema Repetitivo 102
), firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

É de se conferir:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.)

No mesmo sentido o teor da Súmula 414 da referida Corte Superior:
‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.’

É também o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR INOCORRÊNCIA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA.
1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (STJ, Súmula nº 414). 2. Frustradas as tentativas de citação da empresa executada por Oficial de Justiça, possível a sua citação por edital, até mesmo porque era sua obrigação, na qualidade de contribuinte, manter o seu endereço atualizado junto ao Fisco, eis que obrigação tributária acessória.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 022189000015, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019)

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.
2. Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital.
3. Nos termos do art. 9°, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal assinada no art. 11º daquela lei, cabendo àquele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la e, não o fazendo, cabível a rejeição do bem nomeado pelo credor. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

No caso, devem ser consideradas exauridas as tentativas de citação da sociedade empresarial pela via postal, bem como por meio de oficial de justiça (certidão de Evento 61), mormente se considerados os indícios de dissolução irregular da empresa ante a não localização em seu domicílio.

Cabível, portanto, a citação editalícia, não havendo, assim, necessidade de novas diligências por parte da municipalidade para a localização o devedor.

Todavia
, em virtude do falecimento do recorrido em data
pretérita
à decisão de redirecionamento e à publicação do edital,
o apelo não merece ser provido.

Evidentemente, é nula a citação editalícia promovida em face de pessoa falecida, aplicando-se o disposto no art. 280 do CPC:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Na citação ficta, presume-se que o réu tome ciência da existência de demanda em seu desfavor, o que certamente não ocorre quando o falecimento precede a data de publicação editalícia.

A propósito, confira-se o precedente deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU FALECIDO. PROCESSO NULO. 1. -
A existência da pessoa natural termina com a morte (Código Civil, art. 6º). É, pois, nulo o processo no qual é indicado como réu pessoa falecida
. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
requerida a citação editalícia de réus falecidos impõe-se reconhecer a nulidade do ato citatório
e a não-ocorrência de formação da coisa julgada; as nulidades de pleno direito, que decorrem da falta de regular formação da relação processual, podem ser deduzidas a qualquer momento, mesmo em sede de mandado de segurança impetrado por herdeiro dos falecidos (RMS 8.865/RJ, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 19-02-1998, DJ 30-03-1998). 3. - A autora afirmou na petição inicial que os quatro réus estavam em local incerto e não sabido e por isso requereu que eles fossem citados por edital, requerimento esse que foi deferido. Ocorre que quando do ajuizamento da ação, em 20-10-2010, dois dos réus (Adamor Dalfior e Albino Dalfior) já eram falecidos. 4. - Recurso conhecido. Processo declarado nulo. (TJES, Classe: Apelação, 014100115824, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego
provimento”
.

No caso, a decisão monocrática encontra superfície jurídica no Tema Repetitivo 102 do STJ e Súmula 414 da Corte de Cidadania, que condicionam a citação editalícia ao esgotamento das demais modalidades, o que efetivamente não se comprovou.

Ademais, segundo entendimento desta Câmara Cível, compete ao Fisco a correta indicação do polo passivo, mormente na hipótese de falecimento, haja vista que a ocorrência de óbito é imediatamente comunicada pelo cartório de registro civil aos órgãos públicos, que possuem acesso às informações em sistemas próprios de consulta:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula 392 do STJ, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 2. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de ter sido citado nos autos da execução fiscal. 2.
Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Fisco a correta indicação do polo passivo
. 3. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 4. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0003752-47.2015.8.08.0004, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/11/2023)

Desse modo, não trouxe o agravante fundamento apto a afastar a conclusão exarada pela decisão vergastada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)